Tribunal: TJMT
Processo: 1013593-95.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013593-95.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JOSE MARIA FREITAS DE PAULA - CPF: 368.505.351-53 (RECORRIDO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – ALEGAÇAO DE SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SUSPENSÃO INDEVIDA - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou o reconhecimento do pagamento dos débitos, bem como a baixa da dívida em aberto (R$ 1.267,88) e condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento de que houve a comprovação da
suspensão
indevida do serviço de telefonia, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei no 13.105/2015, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão formulada, para determinar:

I-
O reconhecimento do pagamento dos débitos contestados no presente feito, conforme documentos e dados constantes destes autos bem como o reestabelecimento da linha telefônica, bem como a baixa da dívida em aberto, como revogando a liminar de tutela de urgência (id. 33085877).

II-
Condenar a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC contada a partir da data desta sentença (Súmula no 362 do STJ).

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que a suspensão da linha da parte promovente se deu em decorrência de inadimplência, visto que possuía débitos em aberto desde março/2019. Sustentou, ainda, que não há nos autos caracterização de que a promovente tenha sofrido qualquer vexame ou ato vergonhoso que pudesse justificar o pedido de indenização por dano moral.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, afirma a parte promovente que é titular de linha telefônica junto a empresa promovida, sob o número de registro de cliente no 111144898, cujo contrato possui o valor mensal de R$ 223,77 (duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

Entretanto, repentinamente, teve sua linha telefônica suspensa mesmo com suas faturas devidamente quitadas, e, após reclamação administrativa realizada no dia 26/05/2020, conforme protocolo no 2020445578770, a parte promovida argumentou que seria realizada verificação do ocorrido, todavia, nada foi feito.

A parte promovida sustenta
que a parte promovente
possui débitos em abertos desde 03/2019 e a conta foi suspensa em 03/06/2020, sendo avisado o autor por SMS quanto aos débitos em aberto. Alega que o promovente deixou de arcar com suas obrigações com a operadora, e que sua linha foi suspensa por falta de pagamento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou comprovada a falha na prestação do serviço, posto que a parte promovida não comprovou a legitimidade da suspensão da linha telefônica ocorrida. Por outro lado, o promovente juntou em sede de impugnação diversos comprovantes de pagamentos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A suspensão da linha telefônica quando as faturas estão quitadas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamação administrativa não solucionada.

Portanto, restando comprovada que falha na prestação dos serviços deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020